Tribunal: TJDFT
Processo: 0739617-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Processo : 0739617-22.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno da decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento contra o despacho (id. 109868123 dos autos originários n. 0733850-97.2021.8.07.0001), proferido em ação de busca e apreensão, que intimou o réu, aqui agravante, para informar o paradeiro do veículo, sob pena de condenação por litigância de má-fé. No entanto, em consulta processual, verifica-se a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial (id. 125563726 na origem). Assim, diante do novel contexto processual, resta que o agravante carece de interesse recursal neste agravo interno, que versa, como dito inicialmente, sobre a não admissão do agravo de instrumento em face da decisão que, ainda na ação de busca e apreensão, ordenou fosse informado acerca da localização de veículo, o que não mais subsiste, porquanto não coaduna com o rito da ação de execução. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo interno por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator